Tribunal: TJDFT
Processo: 0707552-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707552-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NELMA FERNANDES DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NELMA FERNANDES DOS SANTOS em face de despacho proferido pelo Juízo da Décima Quarta Vara Cível de Brasília 0706990-25.2022.8.07.0001, intimou a parte agravante a comprovar sua renda em razão do pedido de gratuidade de justiça ou recolher as custas iniciais. Devidamente intimada sobre possível não conhecimento do recurso, a parte agravante peticiona requerendo sua desistência (ID 33524516). É o relatório. DECIDO. Diante disso, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente recurso. Informe-se o Juízo agravado. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 16 de março de 2022 10:15:02. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador